Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. RECURSO INADMISSÍVEL. REJEIÇÃO. COBRANÇA. EMPRÉSTIMOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO INFRINGENTE. DESCABIDO.
1. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição constituem os fundamentos dos embargos de declaração, não se relacionando à admissibilidade deles. Rejeita-se preliminar de recurso manifestamente inadmissível.
2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas todas as questões devolvidas a exame, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. A concessão de efeitos infringentes aos Embargos demanda a presença de algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC/15.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Preliminar rejeitada.